Tribunal: TJES
Processo: 0047470-39.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047470-39.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAULO GAVI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NAS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES DO STJ. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO.
ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC/15, em razão do transcurso
in albis
de prazo concedido ao exequente para regularizar o feito.

2
)
O c. Superior Tribunal de Justiça de há muito já pacificou o entendimento no sentido de que, desde que previamente intimado o exequente para promover o andamento do feito, é perfeitamente possível a prolação de sentença terminativa em razão do abandono de causa em execução fiscal.

3)
Malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento no sentido de ser inaplicável a aludida Súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

4)
O art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Município de
Vitória
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais (id 7293346, fls. 15/16), que extinguiu sem resolução do mérito a
execução fiscal

ajuizada em face de
Saulo Gavi
, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante do abandono de causa.

Em suas razões recursais (evento 87.1), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida viola a determinação contida no art. 40 da LEF, tendo em vista que a não localização do devedor induz à suspensão do processo pelo prazo de um ano, consoante preconiza o art. 40, §2º, da LEF, e não à sua imediata extinção. Subsidiariamente, argumenta que faz jus à isenção do pagamento de quaisquer custas processuais decorrentes de execução fiscal, por força do art. 39 da LEF.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Já adianto que, em relação à configuração do abandono de causa, a irresignação do apelante não merece guarida, pois, ao contrário do consignado em suas razões recursais, tem-se como possível a aplicação da regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 às execuções fiscais.

Com efeito, a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono já foi sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos – precedente de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível –, cuja ementa recebeu a seguinte redação:

“PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.

1. "
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''.

2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução STJ 8/2008.”

(REsp 1352882/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013 – Grifei)

Deveras, ainda na vigência do CPC/73, o Tribunal da Cidadania já havia decidido que “
a sanção processual do art. 267, III e § 1º
[equivalente ao art. 485, III e §1º, do CPC/15]

aplica-se subsidiariamente à Fazenda quando deixa de cumprir os atos de sua alçada
”, isso porque, não obstante seja a execução fiscal regida por lei especial, “
em face da aplicação subsidiária do CPC, é cabível a sua subsunção a tal regramento legal nos casos em que a formalidade foi observada
” (AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008)
1
.

De fato, não há como deixar de observar que o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil, razão pela qual entende-se que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é perfeitamente aplicável às ações em que é demandante a Fazenda Pública, inclusive às execuções fiscais. Ou seja, desde que previamente intimado o exequente para promover o andamento do feito, admite-se a prolação de sentença terminativa da execução fiscal em razão do abandono de causa.

Outrossim, malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento pacífico no sentido de ser inaplicável a aludida súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

Isso porque a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao requerido o direito à solução do conflito. Forçoso convir, pois, pela desnecessidade de requerimento da parte executada para a extinção do feito executivo por abandono, haja vista que,
in casu
, sequer foi aperfeiçoada a relação jurídica processual.

Na hipótese em apreço, após rejeitar a execução de pré-executividade, o magistrado
a quo
determinou a intimação da Municipalidade para que, em trinta dias, impulsionasse o feito.

O referido prazo transcorreu
in albis
, ou seja, sem nenhuma manifestação por parte do exequente, de modo que o Juízo de 1º grau, mais uma vez, determinou a intimação do ente público “
para, em trinta dias, impulsionar o feito, sob as penas da lei
” (id 7293346, fl. 14).

Acontece que esse segundo prazo concedido ao exequente também se encerrou sem nenhuma manifestação, razão pela qual a Instância Primeva extinguiu o feito sem resolução do mérito, com suporte na já explicitada jurisprudência, por entender que a ausência de adoção de providências necessárias para o andamento do feito se enquadra como abandono de causa (art. 485, III, CPC).

Deveras, não há dúvidas de que restou perfeitamente caracterizado que a Fazenda Pública Municipal, não obstante regularmente intimada, deixou de realizar diligência posta sob sua alçada, contexto suscetível de atrair a incidência da norma jurídica hospedada no art. 485, inc. III, de nossa lei processual civil, segundo a qual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

A suspensão do processo preconizada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais pressupõe a tentativa frustrada de localização de bens do devedor, compostura que, por óbvio, sucede a realização de diligências nesse sentido, inviabilizadas na hipótese pela inércia do apelante. Não pode a sistemática estabelecida na Lei de Execuções Fiscais servir de salvo conduto para a absoluta inércia do exequente, desprestigiando por completo os princípios que regem o sistema processual brasileiro, sobretudo os da boa-fé, cooperação e duração razoável do processo.

Em contrapartida, merece prosperar a insurreição do ente público em relação ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
2
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
3
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional [...].

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isentando a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuado somente o dever de ressarcimento.

Por tais razões,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

É como voto
.

1
Cuida-se de entendimento que remanesce sendo aplicado pelo STJ. Confira-se: (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

2
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

3
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.